Tribunal: TJBA
Processo: 8011384-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011384-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA SIMONE ALVES MENEZES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM INDICAÇÃO DE “NÚMERO INEXISTENTE”. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, deferiu liminar de apreensão do bem. A agravante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial enviada pelo credor foi devolvida com a anotação de “Número inexistente”, pleiteando a suspensão da decisão e a restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação de “Número inexistente”, embora enviada ao endereço indicado no contrato, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora, nos contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação, caracterizando-se como mora ex re, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A legislação exige apenas a comprovação formal da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, admitindo-se sua demonstração por meio do envio de notificação extrajudicial ao devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 dos recursos repetitivos (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, mostra-se atendido o requisito legal de comprovação da mora, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação de “Número inexistente”.

Demonstrada a mora e ausente prova de purgação da dívida, estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJBA, AI nº 8041038-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 05.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.